Tribunal: TJBA
Processo: 8085606-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085606-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARI MAGALHAES MACEDO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ARTIGOS 290 E 293 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADAS. DOCUMENTOS ASSINADOS, FATURAS E EXTRATOS COM COMPRAS E PAGAMENTOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA (ARTS. 80 E 81 DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8085606-36.2023.8.05.0001,
tendo como apelante

ARI MAGALHAES MACEDO

e apelad
o

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
QuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator